Tribunal: TJES
Processo: 5000211-03.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000211-03.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JOSELINA MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo com pedido de concessão de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº.5000416-25.2022.8.08.0029, deferindo o pleito antecipatório para o fim de determinar que o requerido/agravant
e
iniciasse, o fornecimento mensal e contínuo de oito fraudas geriátricas por dia, tamanho “G”, conforme pleiteado pela ora agravada.

Nos termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada, ao sustentar a inexistência de probabilidade do direito postulado, porquanto não comprovada a necessidade da concessão de oito fraudas ao dia.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

No caso sob análise,
não resta evidenciado fundado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação

necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, pois, em análise à documentação trazida aos autos, nota-se que a agravada demonstrou a necessidade iminente e contínua do uso de fraudas geriátricas,
conforme

se

observa do laudo médico elaborado pelo SUS.

Ademais, considerando as circunstâncias pessoais da recorrente – idosa acamada, doente e hipossuficiente – não se pode imputar a esta, o ônus pela imprecisão técnica de laudo médico elaborado por profissional médico que a acompanha e conhece as necessidades específicas da paciente, ou seja, por ausência de conhecimento técnico, não haveria com a recorrente questionar a referida prescrição médica, de modo que não pode suportar tal ônus.

Com efeito, considerando o direito ao acesso à saúde pública como direito fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do requerido enquanto Estado, disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivarem o direito à saúde, não podendo acolher a alegação de que o fornecimento de fraudas se trataria de assistência social, pois conforme apontado no laudo médico, a saúde da paciente depende do uso das fraudas, em razão do quadro clínico deliciado.

Por fim, quanto à responsabilidade do Estado, forçoso mencionar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos Entes Federados à garantia do direito fundamental à saúde, de modo que não pode o agravante, imputar tal responsabilidade a terceiro (Município).

Tema 793 – STF.
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (
RE 855178
, relatoria Ministro Luiz Fux, 23 de abril de 2019).

Desse modo, r
estando evidenciado que a saúde da ora agravada depende do uso de fraudas, reconhece-se o fornecimento de fraudas como direito à saúde,
reconhecendo-se, portanto, a responsabilidade solidária do Estado/agravado para cumprir tal obrigação, podendo reaver eventual prejuízo com o custeio de tal insumo, em desfavor do Município (ação regressiva), o que não se pode é imputar ao paciente com quadro clínico delicado o ônus por eventual ingerência dos entes federativos.

Em razão do exposto,

CONHECE-SE
do agravo interposto
mas se lhe
NEGA
provimento,
mantida a
decisão proferida pelo juízo de origem, que deferiu o pleito antecipatório.

Sem condenação em custas, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 9.974/2013.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)